Tribunal: TJPA
Processo: 0002255-03.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3576 - Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2021-08-20

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â DENUNCIAÃÃO CALUNIOSA â SENTENÃA ABSOLUTÃRIA â RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÃÃO â SUPLETIVIDADE â CONHECIDO SOMENTE NA PARTE QUE NÃO ABORDOU AS MESMAS RAZÃES DO APELO MINISTERIAL â O CRIME DE DENUNCIAÃÃO CALUNIOSA (ART. 339 DO CP) EXIGE, PARA SUA CONFIGURAÃÃO, QUE O AGENTE TENHA DOLO DIRETO DE IMPUTAR A OUTREM, QUE EFETIVAMENTE SABE SER INOCENTE, A PRÃTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME, NÃO SE ADEQUANDO AO TIPO PENAL A CONDUTA DAQUELE QUE VIVENCIA UMA SITUAÃÃO CONFLITUOSA E REPORTA-SE Ã AUTORIDADE COMPETENTE PARA DAR O SEU RELATO SOBRE OS ACONTECIMENTOS. PRECEDENTE DO STF â A CONDUTA DA RÃ NÃO CARACTERIZOU DENUNCIAÃÃO CALUNIOSA POR AUSÃNCIA DE DOLO DIRETO, TORNANDO-SE ATÃPICA A CONDUTA, MORMENTE DIANTE DAS CIRCUNSTÃNCIAS CONCRETAS QUE LHE INDUZIRAM A ACREDITAR REALMENTE DA POSSIBILIDADE DE TER HAVIDO UM CRIME â DESCLASSIFICAÃÃO PARA OS CRIMES DOS ARTIGOS 138 OU 340 DO CP â IMPOSSIBILIDADE â NÃO CARACTERIZAÃÃO DE NENHUM DE TAIS DELITOS E, EM TODO CASO, JÃ ESTARIAM ATÃ PRESCRITOS PELO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO PELA PENA MÃXIMA ABSTRATA â MANUTENÃÃO DA SENTENÃA ABSOLUTÃRIA EM RELAÃÃO AO REFERIDO DELITO â CONHECER DO APELO MINISTERIAL E, EM PARTE, O DO ASSISTENTE DE ACUSAÃÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO - UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0002255-03.2015.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA
APELANTE/ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: JOÃO ALBERTO LUZ DE QUEIROZ
ADVOGADO: MARCOS VINÍCIUS NASCIMENTO ALMEIDA - OAB/PA Nº 15.605
APELADA: HELENA DO SOCORRO NOGUEIRA VERÍSSIMO DANTAS
ADVOGADA: LORENA FERREIRA LAURIA OAB/PA Nº 14.928
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - SUPLETIVIDADE - CONHECIDO SOMENTE NA PARTE QUE NÃO ABORDOU AS MESMAS RAZÕES DO APELO MINISTERIAL - O CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339 DO CP) EXIGE, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, QUE O AGENTE TENHA DOLO DIRETO DE IMPUTAR A OUTREM, QUE EFETIVAMENTE SABE SER INOCENTE, A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME, NÃO SE ADEQUANDO AO TIPO PENAL A CONDUTA DAQUELE QUE VIVENCIA UMA SITUAÇÃO CONFLITUOSA E REPORTA-SE À AUTORIDADE COMPETENTE PARA DAR O SEU RELATO SOBRE OS ACONTECIMENTOS. PRECEDENTE DO STF - A CONDUTA DA RÉ NÃO CARACTERIZOU DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA POR AUSÊNCIA DE DOLO DIRETO, TORNANDO-SE ATÍPICA A CONDUTA, MORMENTE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE LHE INDUZIRAM A ACREDITAR REALMENTE DA POSSIBILIDADE DE TER HAVIDO UM CRIME - DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DOS ARTIGOS 138 OU 340 DO CP - IMPOSSIBILIDADE - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE NENHUM DE TAIS DELITOS E, EM TODO CASO, JÁ ESTARIAM ATÉ PRESCRITOS PELO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO PELA PENA MÁXIMA ABSTRATA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO AO REFERIDO DELITO - CONHECER DO APELO MINISTERIAL E, EM PARTE, O DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO - UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em julgar desprovidos os apelos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Srª. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 19 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0002255-03.2015.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: JOÃO ALBERTO LUZ DE QUEIROZ
ADVOGADO: MARCOS VINÍCIUS NASCIMENTO ALMEIDA - OAB/PA Nº 15.605
APELADA: HELENA DO SOCORRO NOGUEIRA VERÍSSIMO DANTAS
ADVOGADA: LORENA FERREIRA LAURIA OAB/PA Nº 14.928
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio do i. Promotor de Justiça, Isaías Medeiros de Oliveira, e o Assistente de Acusação João Alberto Luz de Queiroz, interpuseram, de forma independente, recursos de Apelação Penal, em face da sentença do d. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que absolveu HELENA DO SOCORRO NOGUEIRA VERÍSSIMO DANTAS, qualificada nos autos, da imputação do artigo 339 do Código Penal (Denunciação Caluniosa), na forma do art. 386, III do CPP. (fls. 193-205).

Constam dos fatos relatados na sentença:

¿(...) que no dia 04/01/2014, a denunciada prestou depoimento na Delegacia de Polícia, nos termos do Boletim de Ocorrência n. 00275/2014.000007, imputando ao Sr. JOÃO ALBERTO LUZ DE QUEIROZ, a prática do crime de Estupro de Vulnerável, sendo que em virtude disto, originou o processo n. 0006268-79.2014.814.0401, que tramitou pela Vara de Crimes Contra Crianças/Adolescentes de Belém em desfavor da vítima. (§) A denunciada, em depoimento prestado à Delegacia de Polícia, acusou o Sr. JOÃO ALBERTO de ter praticado crime de Estupro de Vulnerável contra a sua própria neta de 03 anos de idade à época, declarando que no dia 04/01/2014, a sua neta teria supostamente reclamado que seu bumbum estava doendo e que segundos depois, supostamente, a mesma teria verbalizado espontaneamente: ¿meu avô Beto pegou no meu bumbum, quando estava escuro¿. (§) Ocorre que no decorrer das investigações do inquérito policial nº. 0006268-79.2014.814.0401, não se vislumbrou qualquer indício de autoria e materialidade, tendo em vista que o Laudo do Exame Pericial nº 852/2014, concluiu que não há qualquer vestígio de prática de ato libidinoso, sendo que tal exame foi corroborado pelos esclarecimentos de fls. 119/120. Bem como que a suposta vítima não confirmou que sofreu abusos, além disso, verbalizou ao ver as fotos do Sr. JOÃO ALBERTO que amava o ¿vô Beto¿ e que ele era ¿o melhor avô do mundo (...)¿.
Sic - fls. 193-194.

Inconformado com a absolvição da ré, o
dominus litis
apelou alegando que ficou caracterizado o dolo específico do crime de denunciação caluniosa porque era do conhecimento da acusada ser impossível o ofendido ter praticado o ilícito.

Discorre sobre as provas dos autos, dizendo que o laudo psicológico teria atestado que foi a ré que inventou a farsa quando a criança diz que a vó pediu para ela mentir; que houve contradição dos informantes familiares da ré e que foram firmes os depoimentos das testemunhas de acusação, tudo em um contexto evidenciando a culpabilidade da acusada.

Refere que, logo após o registro da falsa ocorrência policial foi proposta a ação judicial pelo pai da menor, que é filho da denunciada, para obter a guarda unilateral da filha, estando ele em fase de separação litigiosa com a mãe.

Diz que, a ré e seu filho, pai da menor, teriam sido condenados no Juízo criminal por terem praticado crime de ameaça contra o ora ofendido, avô materno, e o pai da criança foi condenado por ameaça contra a mãe na vara de violência doméstica; de modo que, a denunciação caluniosa praticada pela ré foi parte integrante de uma trama em prejuízo da família materna.

Argumenta que a criança nunca falou que tinha sofrido qualquer violência, apenas sentia dor no bumbum, como relatado na perícia sexológica à fl. 70.

Impugna a decisão da julgadora de anular as provas que dizem respeito ao depoimento do perito Hilton Cardoso Júnior (fl. 126) e os documentos de fls. 68/69, por violação de sigilo, porque teriam dado acesso a uma terceira pessoa, mas essa pessoa era o advogado da parte, por isso requer que tais provas sejam reincorporadas aos autos.

Subsidiariamente requer a desclassificação do delito para o do art. 138 do CP.

Por fim, pede o provimento do recurso, com escopo à condenação da ré na forma do pedido de fls. 209-223.

O assistente de acusação interpôs o apelo às fls. 235-245 invocando as mesmas razões do
dominus litis,
somente acrescentando outro requerimento que seria o da desclassificação para o crime do art. 340 do CP (comunicação falsa de crime ou de contravenção), por fim, requer o provimento do recurso na forma do pedido de fl. 245.

Contrarrazões às fls. 248-262 pugnam pela manutenção da sentença
a quo
e a intimação da causídica para a realização da sustentação oral na sessão de julgamento.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 29 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo conheço do recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da sentença do d. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que absolveu HELENA DO SOCORRO NOGUEIRA VERÍSSIMO DANTAS, do crime de denunciação caluniosa.

Quanto ao RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, é preciso dizer que a sua atuação é supletiva, ou seja, quando não há recurso do Ministério Público ou, quando havendo, ele não refere uma matéria específica que poderia ter sido abordada.

Conforme leciona Júlio Fabbrini Mirabete, em seu Código de Processo Penal Interpretado, Editora Atlas, 11a edição, p. 1.541, o assistente de acusação "
também tem legitimidade para recorrer, porém apenas em caráter supletivo
", com a complementação de que "
não pode, pois, apelar se o Ministério Público interpôs apelação plena, nem se tem seu apelo o mesmo conteúdo daquele proposto pelo órgão acusatório oficial
".

Da jurisprudência, veja-se a seguinte ementa:
RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSO PENAL.
RECURSO DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO COM OBJETO IDÊNTICO AO DO
PARQUET
ESTADUAL. NÃO CONHECIMENTO, POR AUSENTE A SUPLETIVIDADE QUE LHE É INERENTE.

HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIMITES DO JUDICIUM ACCUSATIONIS. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1.
É também de natureza supletiva a impugnação recursal extraordinária do assistente de acusação, somente admissível quando não haja impugnação do Estado ou, em havendo, não sejam idênticas as questões federais suscitadas
. 2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." (Súmula do STF, Enunciado nº 283). OMISSIS. 5.
Recurso especial do assistente de acusação não conhecido.
Recurso especial do Ministério Público do Estado do Pará conhecido parcialmente e provido. (STJ - REsp 240.403/PA, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 15/04/2003, DJ 19/05/2003, p. 260). Grifo.

Com isso, observo que a única parte do recurso de apelação criminal do assistente de acusação que destoa das razões do apelo ministerial é o acréscimo do outro requerimento que seria o de desclassificação para o crime do art. 340 do CP (comunicação falsa de crime ou de contravenção); portanto, só neste ponto da desclassificação se admite o apelo, razão porque conheço do recurso do ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO parcialmente.

O recorrente IMPUGNA A DECISÃO DA JULGADORA DE ANULAR AS PROVAS que dizem respeito ao depoimento do perito Hilton Cardoso Júnior (fl. 126) e os documentos de fls. 68/69, por violação de sigilo, na sentença, porque teria dado acesso a uma terceira pessoa; mas essa pessoa, segundo alega, era o advogado da parte, por isso requer que tais provas sejam consideradas nos autos.

O apelante alega que a terceira pessoa era o advogado da parte, mas que parte (?), não vejo o advogado Yan Pastana Mota constituído por ninguém nestes autos, mormente em fase inquisitorial, onde não há nem mesmo contraditório. O processo envolve uma infante e o sigilo dos atos deve ser preservado, de modo que laborou bem a magistrada em anular tal prova às fls. 197-198, para a lisura do processo.

EM ANÁLISE

Dos Fatos descritos na denúncia em face da apelada HELENA DO SOCORRO NOGUEIRA VERÍSSIMO DANTAS:

¿(...) que no dia 04/01/2014, a denunciada prestou depoimento na Delegacia de Polícia, nos termos do Boletim de Ocorrência n. 00275/2014.000007, imputando ao Sr. JOÃO ALBERTO LUZ DE QUEIROZ, a prática do crime de Estupro de Vulnerável, sendo que em virtude disto, originou o processo n. 0006268-79.2014.814.0401, que tramitou pela Vara de Crimes Contra Crianças/Adolescentes de Belém em desfavor da vítima. (§) A denunciada, em depoimento prestado à Delegacia de Polícia, acusou o Sr. JOÃO ALBERTO de ter praticado crime de Estupro de Vulnerável contra a sua própria neta de 03 anos de idade à época, declarando que no dia 04/01/2014, a sua neta teria supostamente reclamado que seu bumbum estava doendo e que segundos depois, supostamente, a mesma teria verbalizado espontaneamente: ¿meu avô Beto pegou no meu bumbum, quando estava escuro¿. (§) Ocorre que no decorrer das investigações do inquérito policial nº. 0006268-79.2014.814.0401, não se vislumbrou qualquer indício de autoria e materialidade, tendo em vista que o Laudo do Exame Pericial nº 852/2014, concluiu que não há qualquer vestígio de prática de ato libidinoso, sendo que tal exame foi corroborado pelos esclarecimentos de fls. 119/120. Bem como que a suposta vítima não confirmou que sofreu abusos, além disso, verbalizou ao ver as fotos do Sr. JOÃO ALBERTO que amava o ¿vô Beto¿ e que ele era ¿o melhor avô do mundo (...)¿.
Sic - fls. 193-194.

Importante trazer à colação o Boletim de Ocorrência formalizado na polícia pela recorrida, HELENA DO SOCORRO, avó paterna da criança, informando para providências o suposto abuso sexual que sua neta de três (03) anos de idade teria sofrido supostamente pelo avô materno JOÃO ALBERTO:

¿(...) Comunica nesta especializada que a sua neta Ana Luiza Queiroz Dantas, 03 anos de idade, supostamente foi abusada sexualmente pelo nacional conhecido por Alberto, avô materno da infante. Que a relatora ressalta que na tarde de hoje ao dar banho em Ana Luiza, a mesma não verbalizou que seu bumbum estava doendo, tendo a relatora achado estranho os relatos da criança. Que ao enxugar Ana Luiza está não deixou a relatora olhar o bumbum. Que segundos depois Ana Luiza verbalizou espontaneamente: ¿meu avô Beto pegou no meu bumbum, quando estava escuro¿ (Textuais); Que a vítima será encaminhada para Exame Sexológico Forense. (...)¿.
Sic - fl. 37.

Após isso, as investigações sobre o caso seguiram e não foram muito longe diante dos relatórios técnicos e laudos periciais que exterminaram a acusação, pois se tratava de uma simples assadura natural em crianças de tenra idade (fl. 70).

Irresignado com a acusação vexatória a que foi submetido, o avô materno, JOÃO ALBERTO QUEIROZ, ora assistente de acusação nestes autos, acusou a avó paterna HELENA DO SOCORRO de denunciação caluniosa, dando origem a esta ação penal promovida pelo apelante.

Das Oitivas no processo:

Na Polícia:

MARÍLIA VASCONCELOS QUEIROZ - Mãe da criança e filha da vítima João Alberto: ¿
... que no dia 31/12/2013, dormiu com sua filha
ANA LUIZA
na casa de seu pai... que na manhã do dia 01/01/2014
, DIEGO foi buscar
ANA LUÍZA
na casa do pai da declarante e só devolveu a criança no dia 03/01/2014, por volta das 01:00 da madrugada, esclarecendo que a
criança estava com diarreia e impetigo
...
que no dia 04/01/2014, por volta das 10:33 horas, DIEGO ligou para a declarante, dizendo que ia buscar
ANA LUÍZA
para passar o final de semana... que a declarante deixou DIEGO apanhar a filha e levá-la... que a mãe de DIEGO (HELENA) disse que tinha uma coisa pra conversar com a declarante... disse que
ANA LUIZA
estava com dor no bumbum e quando ela foi lavar,
ANA LUIZA
não tinha deixado... que
ANA LUIZA
tinha falado pra ela ¿O VÔ BETO, TINHA MEXIDO NO BUMBUM DELA¿... que a Sra. HELENA disse ainda que estava naquele momento indo para a Delegacia (DATA)... que a declarante disse que iria junto porque se tinha acontecido alguma coisa com
ANA LUIZA
teria sido na casa dela
...¿.
(fls. 40-41). Sublinhado.

Um pormenor recorrente em crianças quando estão com diarreia é o impetigo, a vermelhidão na região da higiene, e o desconforto causado pela assadura decorrente disso, a criança, em regra, verbaliza dizendo que sente dor, e vejo aqui que havia uma circunstância relevante observada pela avó quando deu banho na menor.

Em Juízo:

DIEGO VERÍSSIMO DANTAS - pai da criança - fl. 126/Mídia:
¿(...)
que sua mãe foi a primeira pessoa que ouviu os fatos relatados por sua filha
... que não acredita que sua mãe tenha inventado os fatos para incriminar a Vítima...
que só foram registrar ocorrência policial, porque ouviram da própria criança que esta tinha sido abusada pelo avô paterno
... que presenciou quando a sua filha apontou o avô paterno na presença da mãe biológica...
¿.

ALINE VERÍSSIMO DANTAS (fl. 126, gravação audiovisual), confirma que
ouviu da criança que a vítima ¿teria mexido no seu bumbum¿. Declara que foram até o PROPAZ fazer uma ocorrência. Declara que não concorda com o resultado do laudo pericial assim como discorda do relatório da psicóloga. Que tem plena convicção de que os fatos relatados na ocorrência policial não foram inventados por sua mãe, até porque, ouviu o relatado diretamente da criança, sua sobrinha.

O pai e a tia da criança ouviram da própria menor que o avô teria ¿
mexido em seu bumbum
¿. A menina levou adiante o mesmo comentário que teve com a avó HELENA.

A acusada HELENA DO SOCORRO NOGUEIRA VERÍSSIMO DANTAS - fl. 193/Mídia, nega a autoria do crime e diz que somente prestou ocorrência policial, porque ouviu da criança A.L.Q.D. sua neta, que o ¿
vô Beto tinha mexido no seu bumbum
¿.

O Relatório Psicológico é claro quando registra, no segundo atendimento da criança, o que ela disse espontaneamente para a Psicóloga quando esta naturalmente questiona sobre o assunto:
¿
Vou te contar, mas não conta pra ninguém
¿
neste momento a criança sussurra baixinho ¿
Eu contei uma mentira que trouxe problema pra minha mãe, pro tio Caca, pro vô e pra vovó
(...)
falei que o vô Beto mexeu no meu bumbum, mas é mentira
(...)
eu inventei da minha cabeça
.¿
(fl. 77). Grifo.

Pelo visto, a criança comentou mesmo com a avó, o pai e a tia que seu avô Beto teria mexido em seu bumbum. Observo que, a apelada e seus filhos, em princípio, pensaram que teria sido proveniente do desarranjo intestinal da menina, conforme declarou na delegacia à fl. 40; no entanto, quando a neta disse que foi o avô que teria dado causa àquilo ela procurou providências, e qualquer um faria a mesma coisa.

Pelo Relatório Psicológico, somente no quarto atendimento, após muita ¿assistência¿ que, penso seja a palavra ¿insistência¿, pela interpretação no contexto, da Psicóloga perguntando à menina se alguém pediu pra ela contar mentira, a criança teria dito que foi a vó Helena (fl. 78), mas isso, só serve para inspirar a dúvida se realmente a menina inventou a mentira da cabeça dela como dito antes, de forma espontânea, ou se teria sido a avó, afinal a criança estava sujeita a sofrer influência dos parentes tanto de um lado como do outro.

O que se verifica é a inconsistência das palavras da criança, que inventou uma mentira e, para ela, foi uma brincadeira, e penso que é próprio da idade, mas que a vó acreditou e, depois de tanta insistência da técnica, no quarto atendimento, falou outra coisa; pensando bem, as famílias estão sempre em conflito, então a dúvida se a primeira coisa que a infante falou é a verdadeira ou a segunda, não se sabe, mas a dúvida toda acaba por militar em favor da ré.

Neste momento, não se está analisando a acusação anterior de abuso sexual, mas somente a circunstância em que ocorreu para se avaliar se foi uma atitude deliberada da avó somente com a intenção de incriminar o avô materno ou foi mesmo induzida a fazer isso pela mentira da neta e esta última possibilidade me parece mais verossímil.

Para a configuração do crime de denunciação caluniosa, se faz indispensável conjuntamente o elemento subjetivo (o ânimo de ofender) e o objetivo (de imputar conduta criminosa de que sabe ser inocente) e, convenhamos, não se vislumbra no cenário nenhuma certeza dessas hipóteses.

No mesmo sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TIPO PENAL MISTO. ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência predominante, para a configuração do crime de denunciação caluniosa, se faz indispensável conjuntamente o elemento subjetivo (o ânimo de ofender) e o objetivo (de imputar conduta criminosa de que sabe ser inocente). 2. Decorrência de não se aplicar a teoria da probabilidade, fica afastada a conduta pela dúvida sobre a vontade de atribuir a conduta criminosa, o que não só exclui a culpabilidade, mas impede a própria configuração da denunciação caluniosa, ou seja, afasta a tipicidade da imputação. 3. Não resta configurado o elemento subjetivo específico do crime de denunciação caluniosa quando a prova produzida não afasta a dúvida sobre o ânimo de induzir em erro a autoridade administrativa com atribuições para investigar ou processar o delito supostamente imputado falsamente. 4. Apelo provido. (TJRO - Apelação 0001101-06.2016.822.0008, Rel. Des. Gilberto Barbosa, 1ª Câmara Especial, julgado em 20/04/2018. Publicado no Diário Oficial em 09/05/2018).

As circunstâncias do fato ocorreram naturalmente, a infante estava com a mãe, na casa do avô, quando foi para a casa do pai e a avó paterna foi dar-lhe um banho, tendo a criança reclamado que sentia dor no bumbum e isso não foi mentira da menina porque seu ânus estava realmente vermelho, conforme o laudo pericial (fl. 70) e, de repente, ela diz que foi o avô Beto, o que a avó HELENA iria pensar (?). A vida hoje é assim, qualquer situação diferente, estranha, o pensamento divaga para as piores possibilidades.

Isso demonstra que quando a apelada registrou o Boletim de Ocorrência, tinha a plena convicção de que sua neta poderia ter sido vítima de abuso sexual; portanto, a avó deu o nome do suspeito e, com isso, não o tinha como inocente, tornando-se atípica a sua conduta porque não configura o tipo penal do art. 339 do CP.

Entendo, assim, que não há elemento de prova apto a trazer a segurança necessária quanto à caracterização do elemento subjetivo do delito que é a vontade do agente em ver pessoas inocentes sendo investigadas ou representadas injustamente.

Não ficou demonstrado, de forma suficiente, o dolo na conduta da ré de prejudicar deliberadamente o ofendido sabendo ser ele inocente, porque ela acreditava totalmente naquilo que ouviu da neta e pelo estado de vermelhidão da área do corpo.

O Código Penal estabelecia à época dos fatos sobre o crime:

¿
Denunciação caluniosa
Art. 339- Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém,
imputando-lhe crime de que o sabe inocente:

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.
¿ . Sublinhado.

Não se desconhece que, na caracterização do crime de denunciação caluniosa, o dolo específico deve ser demonstrado a
prima facie,
sem sombra de dúvidas nos autos, o que, concretamente, não vislumbro
in casu
.

Por analogia, trago, à colação o precedente sobre a matéria do Supremo Tribunal Federal:
INQUÉRITO. DENÚNCIA CONTRA DEPUTADA FEDERAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA (ART. 102, I, `b¿, CRFB).
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339 DO CP). DOLO DIRETO NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE PETIÇÃO (ART. 5º, XXXIV, `a¿, CRFB).
CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE (ART. 23, III, CP). PRECEDENTES. DOUTRINA. PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1.
O crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP) exige, para sua configuração, que o agente tenha dolo direto de imputar a outrem, que efetivamente sabe ser inocente, a prática de fato definido como crime, não se adequando ao tipo penal a conduta daquele que vivencia uma situação conflituosa e reporta-se à autoridade competente para dar o seu relato sobre os acontecimentos. Precedente (Inq 1547, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2004). 2. A doutrina sobre o tema assenta que, verbis: ¿Para perfeição do crime não basta que o conteúdo da denúncia seja desconforme com a realidade; é mister o dolo. (¿) Se ele [o agente] tem convicção sincera de que aquele realmente é autor de certo delito, não cometerá o crime definido¿ (NORONHA, Edgard Magalhães. Direito Penal. 4º volume. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 1976. p. 376-378). 3. A Constituição assegura, no seu art. 5º, XXXIV, `a¿, o direito fundamental de petição aos poderes públicos, de modo que o seu exercício regular é causa justificante do oferecimento de notitia criminis (art. 23, III, do Código Penal), não sendo o arquivamento do feito instaurado capaz de tornar ilícita a conduta do noticiante. 4. A jurisprudência desta Corte preceitua que, verbis: ¿A acusação por crime de denunciação caluniosa deve conter um lastro probatório mínimo, no sentido de demonstrar que a instauração de investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa teve por única motivação o interesse de atribuir crime a uma pessoa que se sabe ser inocente¿ (RHC 85023, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 08/05/2007).
5. In casu: (I) consta dos autos que a Polícia Federal realizou uma diligência na residência da ora Denunciada, que, por sua vez, reclamou do horário em que efetivada a medida, seguindo-se troca de hostilidades entre ela e o Delegado que comandou a operação, inclusive com contato físico; (II) a ora Acusada, então, apresentou notitia criminis ao Ministério Público para que fosse averiguado eventual delito cometido pelos policiais que realizaram a incursão em sua residência; (III) o procedimento administrativo instaurado, entretanto, foi arquivado, motivo pelo qual foi proposta a denúncia ora apreciada, por denunciação caluniosa (art. 339 do CP); (IV) o vídeo que registrou a diligência não revela maiores detalhes do contato físico entre os envolvidos, pelo que dele não se pode extrair a má-fé da ora Acusada; (V) a própria exordial acusatória reconhece que o exame de corpo de delito realizado na Denunciada apontou a existência de ¿equimoses avermelhadas, caracterizadas como lesões corporais leves¿, o que corrobora a versão apresentada na notitia criminis, no sentido de que houve efetiva agressão física. 6.
Pretensão punitiva estatal julgada improcedente, nos termos do art. 6º da Lei nº 8.038/90 e do art. 397, III, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o fato narrado na denúncia evidentemente não constitui crime.
(STF - Inq 3133, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014). Negritado.

Com isso, acertada foi a sentença absolutória do D. Juízo da causa.

Constata-se que, a pretensão do apelante ministerial e do assistente de acusação é tanta em querer uma condenação que, admitindo a dúvida da ocorrência do delito do art. 339 do CP, pedem ao menos a desclassificação para o delito do art. 138 (Calúnia) ou 340 (Comunicação falsa de crime ou de contravenção) do Código Penal; mas pelo lapso temporal decorrido; ambos, pela pena máxima
in abstrato
isolada de cada um,

já estão prescritos desde anos atrás, nestes autos.

Ademais, pelo crime de calúnia, a ré teria que imputar falsamente um fato definido como crime e, pelo delito de comunicação falsa de crime, o tipo penal não é muito diferente; todavia, a apelada não tinha a consciência de ser falsa a comunicação do fato, que entendia ser um eventual crime na ocasião que pediu providências, porque todas as circunstâncias levavam a ela crer que precisava de apuração.

Pelas razões acima expendidas, mantenho a sentença absolutória, conhecendo do apelo ministerial e, em parte, o do assistente de acusação, negando provimento aos recursos.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 19 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApMpHelena